Tribunal: TJDFT
Processo: 0004613-80.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE CONDUTA. TESE DEFENSIVA. ÔNUS DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.

II - A questão apresentada nos embargos foi devidamente analisada no acórdão, o que afasta os alegados vícios de obscuridade e contradição.

III - Analisadas as questões postas a julgamento, o inconformismo com o resultado diverso do pretendido não se coaduna com a finalidade a que se destinam os embargos declaratórios, nem mesmo a título de prequestionamento.

IV - Embargos rejeitados.